Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO G44 BRASIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRAZO DE NOVENTA DIAS NÃO OBSERVADO. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS, LUCROS OU DIVIDENDOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Conforme decidido no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, as pretensões de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte têm natureza eminentemente cível, cuja competência para apreciação cabe às varas cíveis. Ademais, tendo sido reconhecida, também, a incidência das normas do CDC, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do consumidor. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O conhecimento do autor acerca do grau de risco do investimento não é capaz de afastar a prática do ato ilícito, uma vez que a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de noventa (90) dias para devolução do capital aportado.
4. Considerando se tratar de esquema de pirâmide financeira que lesou grande quantidade de consumidores, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, além da responsabilização das demais empresas integrantes do grupo econômico.
5. Correta a sentença ao declarar a nulidade do ajuste e determinar a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, do qual devem ser abatidos os pagamentos feitos anteriormente, ainda que a título diverso - juros, lucros, dividendos ou similar. Com efeito, a pretensão de confirmar validade aos pagamentos anteriores equivaleria a chancelar o esquema fraudulento, em potencial prejuízo aos demais investidores lesados, notadamente aqueles que ingressaram às vésperas do desbaratamento
6. Apelos não providos.